Tribunal: TCU
Processo: 004.159/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFICICOS ASSISTENCIAIS (no da TCE no sistema: 1637/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Ronan Sol Correa de Sa (ex-servidor do INSS), Braz Jorge Laud (terceiro/intermediário) e Juracy Peixoto Nascimento (beneficiária), em razão da habilitação/concessão indevida de benefícios assistenciais em favor de terceiros, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da autarquia previdenciária; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 29/5/2019 (emissão de relatório de auditoria em benefício previdenciário, peça 18) e 27/6/2023 (conclusão de instrução de processo administrativo disciplinar, peça 6), sem a ocorrência de evento interruptivo do prazo prescricional; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 96-98) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 99), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 004.159/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Braz Jorge Laud (XXX.077.786-XX); Juracy Peixoto Nascimento (XXX.673.626-XX); Ronan Sol Correa de Sa (XXX.995.886-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Barbacena (MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.